Tribunal: TJSP
Processo: 2271999-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2271999-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara,
em que são agravantes MARIA DO CARMO CRUZ, JOSÉ CARLO SOUZA
FILHO e ANGELA VANDERLENI JANINI RONCALHO, são agravados
PASCHOAL RONCALHO, ANGELA VANDERLENI JANINI RONCALHO,
MATEUS ELIAS OLIVI e ELAINE MARIA RONCALHO OLIVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271999-97.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33332a
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2271999-97.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIA DO CARMO CRUZ, JOSÉ CARLO SOUZA
FILHO E ANGELA VANDERLENI JANINI RONCALHO
AGRAVADOS: PASCHOAL RONCALHO, ANGELA VANDERLENI
JANINI RONCALHO, MATEUS ELIAS OLIVI E ELAINE MARIA
RONCALHO OLIVI
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ PROLATOR: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
Gratuidade Judiciária – Indeferimento – Inconformismo –
Acolhimento
–
Prova
documental
que
revela
a
hipossuficiência financeira dos agravantes – Valores
desembolsados no negócio objeto do pedido, firmado há
mais de 8 anos, que não servem de base ao
indeferimento, quando há prova de que atualmente a
insuficiência de recursos de faz presente – Decisão
reformada – Recurso provido
VOTO No 33332
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação declaratória de nulidade c.c. indenização
e reintegração de posse, indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária.
Inconformados, recorrem os autores, alegando,
em resumo, que são pessoas humildes, de parcos recursos, o
que se comprova pelos documentos juntados aos autos.
Esclarecem que o negócio jurídico que serviu de fundamento ao
indeferimento foi celebrado em 2012, sendo que eles não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271999-97.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33332a
3
dispõem da mesma condição financeira de antes. Aduzem que
a autora Maria do Carmo está desempregada e o casal não
possui bens. Invoca o art. 99, § 3o, do CPC. Exemplificam as
despesas mensais do casal, de modo a demonstrar a
incapacidade financeira alegada. Pedem efeito suspensivo
ativo.
O recurso foi processado com a antecipação de
tutela almejada (fls. 127), dispensando-se a intimação dos
réus, posto não formada, ao tempo da interposição, a relação
jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 123 e 124. Ausente o preparo, por ser a
gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 A decisão agravada indeferiu os benefícios da
gratuidade judiciária, com a seguinte fundamentação:
“Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo
autores, pois é inequívoco que reúnem amplas condições
financeiras para o recolhimento das custas iniciais, e
enfrentar eventual sucumbência.
Afinal, ao conseguirem desembolsar R$ 30.000,00,
de uma só cartada, além de responderem por parcelas
correspondentes a R$ 3.300,00, para pagamento da
cessão que firmaram, cuja cifra alcançou a considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271999-97.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33332a
4
importância de R$ 120.000,00, os autores demonstraram
deter renda muito superior à média dos trabalhadores
assalariados deste país e, destarte, não ostentam a
insuficiência de recursos exigida pelo artigo 98, caput do
CPC.
Deste modo, determino que os autores, no prazo de
10 dias, promovam o recolhimento das custas iniciais, sob
pena de extinção do processo.”
A decisão deve ser reformada.
Com efeito, os pagamentos relatados na petição
inicial, relativos ao negócio cuja anulação é pretendida,
ocorreram entre os anos de 2011 e 2012.
As provas documentais trazidas, que retratam a
realidade mais recente, atestam que a agravante Maria do
Carmo não está formalmente empregada (fls. 66), bem como
que o agravante José Carlos trabalha como auxiliar numa
padaria, recebendo salário líquido de R$ 2.766,89 (fls. 85).
A declaração de imposto de renda do agravante
José Carlos referente ao último exercício, outrossim, atesta a
ausência de bens ou de investimentos financeiros, além de
retratar um empréstimo consignado (fls. 95).
Demonstrada, assim, de forma suficiente, a
hipossuficiência financeira dos agravantes, de rigor a concessão
do benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271999-97.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 33332a
5
Assim, a decisão deve ser reformada, a fim de se
conceder a gratuidade judiciária aos agravantes.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator